Tribunal: TJBA
Processo: 0000939-51.2014.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000939-51.2014.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GISELLE SILVA ALMEIDA MARTINS

Advogado(s)
:
IVANE MARGARIDA SIMOES PEREIRA

APELADO: DJALMA RODRIGUES

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ATAQUE DE CÃO FEROZ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PROPRIETÁRIA DO ANIMAL. INCIDÊNCIA DO ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1. Antes de adentrar ao mérito do apelo, cumpre rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, tendo em vista que a instrução processual revelou com clareza que a ré é a proprietária da fazenda onde aconteceu o ataque do animal, que certamente ali se encontra para proteção da sua propriedade rural privada.

2. No mérito, o cerne da demanda consiste em dirimir se a ré, ora apelante, deve ser responsabilizada por danos morais, materiais e estéticos causados ao apelado, vítima de ataque de cão feroz da raça Pitbull residente no imóvel rural de propriedade da recorrente.

3. Compulsando os autos, restou incontroverso que o autor da demanda foi vítima de ataque de cão da raça Pitbull que reside na propriedade rural da apelante, sob os cuidados do Sr. José Fábio Almeida de Jesus, seu empregado, consoante confessado pela própria ré em sua contestação (Id 28423574).

4. Nessa esteira de raciocínio, embora ausente no local do ataque, a apelante possui responsabilidade civil pelos danos causados ao apelado, pela aplicação do disposto no art. 936, do Código Civil, que trata da responsabilidade objetiva do dono ou do detentor do animal, a ser afastada somente em caso de comprovação que o evento danoso se deu em virtude da culpa da vítima ou por força maior, o que não se deu na espécie.

5. Nessa linha de intelecção, agiu com acerto a julgadora singular ao atribuir a parte ré a responsabilidade civil pelos danos causados por ataque de animal que residia e fazia a guarda de propriedade titularizada pela 1ª ré, conforme documentos de registro de imóveis (ID 28170228) e depoimento (ID 76239745), cabendo ao 2º réu como dono do animal a responsabilidade por vigiar, cuidar e evitar o ataque às pessoas que por ali transitavam.

6. Restando incontroverso que o cachorro residia na propriedade rural que pertence à apelante e não existindo provas que este fora adquirido pelo Sr. José Fábio Almeida de Jesus, seu empregado, ou que pertence exclusivamente ao mesmo, não há que se falar em excludente de responsabilidade da apelante.

7. Comprovada a responsabilidade civil da apelante, subsiste para o dever de indenizar o autor pelos danos materiais e estéticos suportados, corretamente fixados pelo Juízo a quo
, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, valor que se mostra suficiente para ressarcimento dos custos com medicamentos, locomoção e demais despesas, além de possibilitar ao autor, pessoa humilde, a aquisição de uma prótese para substituição do membro superior amputado após o ataque do cão feroz.

8. Também os danos morais se revelam incontroversos na hipótese, em face das sequelas psicológicas que certamente acometem o autor, obrigado a conviver com a ausência do membro inferior direito em decorrência do ataque da fera.

9. Partindo de tal premissa, entendo que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixada pela sentenciante é suficiente para indenizar o autor pelos danos morais sofridos, sendo, inclusive, compatível com o
quantum
indenizatório fixado pela jurisprudência do STJ para casos desta natureza.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.
0000939-51.2014.8.05.0138
, em que figuram, como apelante,
GISELLE SILVA ALMEIDA MARTINS
e, como apelado,
DJALMA RODRIGUES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator